Tribunal: TJES
Processo: 0004532-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004532-53.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON PEREIRA SIQUEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDSON PEREIRA SIQUEIRA
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, I , e art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I do Código Penal, e art. 244-B do ECRIAD
, na forma do art. 69 do CP, à pena
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores pois da conduta do réu não adveio resultado naturalístico. Requer, ainda, a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Por fim, pugna pela redução da pena base.
Contrarrazões às fls. 217/221.
A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004532-53.2021.8.08.0011

APELANTE: EDSON PEREIRA SIQUEIRA, PEDRO HENRIQUE ARAUJO ASSUMPCAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDSON PEREIRA SIQUEIRA
em face da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, I , art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I do Código Penal, e art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 69 do CP
, à pena de
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição quanto à prática do crime de corrupção de menores pois da conduta do réu não adveio resultado naturalístico. Requer, ainda, a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Por fim, pugna pela redução da pena base.

De acordo com os autos, no dia 21 de junho de 2021, aproximadamente às 18h, Edson Pereira Siqueira, em concurso com Pedro Henrique Araújo Assumpção, corrompeu o adolescente Marlon da Silva, oportunidade em que, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Iphone 8, uma sombrinha e uma garrafa d'água da vítima Caroline Pereira da Silva Rocha. Consta, ainda, que na mesma data e cidade, os agentes subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo a quantia de duzentos reais e um aparelho de massagem pertencente a vítima Isabel Cristina Soares.

Pois bem.

Quanto ao delito de corrupção de menores,
não assiste razão
à defesa quanto ao pedido de absolvição.

Isso porque é amplamente sabido que o delito ostenta a
natureza de crime formal
, de maneira que, para a consumação, basta a prática do ato ilícito na companhia do menor, sendo prescindível a efetiva corrupção do adolescente.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
(Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013). (AgRg no AREsp n. 1.894.546/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

No caso, está comprovado que o ato ilícito foi praticado na companhia do menor Marlon da Silva, conforme se observa por meio das provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais Lucas Rangel e Marcelo Louzada, que participaram da diligência que culminou com a prisão do apelante.

Quanto aos delitos de roubo, embora estes não tenham sido objeto de impugnação quanto à autoria e materialidade, destaco que ambas estão devidamente comprovadas, conforme se vislumbra do auto de apreensão (fls. 70 dos autos físicos), auto de restituição (fls. 77 dos autos físicos), laudo pericial que atestou a eficiência positiva da arma de fogo apreendida, bem como dos depoimentos prestados em sede judicial, especialmente as declarações das vítimas Caroline e Isabel.

Prosseguindo, no que concerne à aplicação do crime continuado,
razão assiste à defesa
.

Ficção jurídica criada para beneficiar o réu, a continuidade delitiva vem disposta no artigo 71 do CP, segundo a qual “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.”

Ou seja, “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
.” (STJ, HC 324.779/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

In casu, verifico que os dois crimes de roubos
foram executados de forma extremamente semelhante
. É dizer, foram cometidos na mesma região, no mesmo dia, com pequeno intervalo de tempo e mesmo modus operandi: os réus abordaram as vítimas, mulheres, portando arma de fogo e determinando que elas lhe entregassem seus pertences.

Observe-se, assim, que nos dois delitos o objetivo principal era o de roubar aparelhos celulares e demais pertences das ofendidas, ou seja, houve um vínculo, um plano, um objetivo comum ligando as condutas delituosas, prova inequívoca do liame subjetivo existente.

Isso posto,
entendo que houve continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo
.

Como a continuidade delitiva se refere a duas infrações (dois roubos), a fração correta a ser aplicada na terceira fase da dosimetria é a de 1/6, conforme orientação do STJ que ora transcrevo:

Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Outrossim, no que tange às penas de multa aplicadas em continuidade delitiva, o critério a ser utilizado em sua aplicação, é o mesmo critério do art. 71 do CP, conforme evidencia julgado do STJ transcrito logo abaixo:

A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018).

Então, às penas de multa, proceder-se-á a exasperação de 1/6 da mais elevada, nos moldes da pena privativa de liberdade imposta.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena, especialmente o pedido de redução da pena base.

Do crime praticado contra a vítima Caroline Pereira da Silva Rocha.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ao passo que a pena mínima prevista pelo tipo é de quatro anos de reclusão.

Houve a valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias do crime (o delito foi cometido mediante concurso de agentes) e culpabilidade (pois o delito foi cometido contra mulher, sendo esta, aparentemente, uma preferência do ora apelante, haja vista a menor capacidade de resistência).

Entendo que houve valoração concreta e bem fundamentada e, também, respeito à orientação jurisprudencial no sentido de que cada vetor negativo deve exasperar aproximadamente 1/6 da pena base. Embora não tenha havido a incidência exata da fração, o período aplicado fica próximo ao patamar de incidência. Assim, não havendo um critério matemático fixo, e estando a escolha da pena base bem fundamentada, mantenho-a em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na segunda fase, altero a sentença com o fim de compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme já amplamente preconizado pelos tribunais superiores, mantendo, assim, a sanção provisória em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na terceira fase, tendo sido uma majorante utilizada para exasperação da pena (concurso de agentes), resta aplicar a causa de aumento prevista no inciso I, §2-A, do art. 157 do Código Penal, razão pela qual mantenho a majoração em 2/3 e, por conseguinte, a pena em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

II.
Do crime praticado contra a vítima Isabel Cristina Soares.

Evitando repetições desnecessárias, utilizo-me da fundamentação acima para redimensionar a pena deste crime ao período de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

III. Da continuidade delitiva.

Aplicando o art. 71, do CP, com dito, no patamar de 1/6 (um sexto), a pena alcança o período de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão.

IV. Da pena de multa.

Ante a redução da sanção corpórea, também deve haver a redução da pena de multa. Assim, entendo que a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corpórea, motivo pelo qual fixo-a em 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

V. Do crime de corrupção de menores.

Sabe-se que é firme na jurisprudência a orientação de que deve ser aplicado o concurso formal de crimes entre o roubo e a corrupção de menores. Nesse sentido: AgRg no HC n. 683.922/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.

Porém, caso o cúmulo material mostre-se mais benéfico, este deverá ser prestigiado.

Na dosimetria feita pelo magistrado, houve a fixação da pena base em 01 (um) ano de reclusão, valor mínimo previsto pelo tipo, motivo pelo qual mantenho o aludido patamar.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a atenuante da confissão e agravante da da reincidência, de maneira que fica a sanção provisória arbitrada em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fica, definitivamente, a pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o cúmulo formal, a pena irá para o patamar de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal e a majorante do art. 70 do CP em 1/6 (um sexto), fica a pena em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Portanto, o cúmulo material mostra-se mais benéfico.

Da aplicação do efeito extensivo ao corréu Pedro Henrique Araujo
.

A alteração da sentença, com o reconhecimento da continuidade delitiva que culminou com a significativa redução da pena aplicada, implica, também, na extensão dos efeitos ao corréu Pedro Henrique Araujo, nos termos do art. 580 do CPP.

Do crime praticado contra a vítima Caroline Pereira da Silva Rocha.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau fixou, também, a pena base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Evitando repetições desnecessárias, utilizo-me da fundamentação acima para mantê-la no aludido patamar.

Na segunda fase incide tão somente a atenuante da confissão, tendo o magistrado, corretamente, atenuado a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase,
tendo sido uma majorante utilizada para exasperação da pena (concurso de agentes), resta aplicar a causa de aumento prevista no inciso I, §2-A, do art. 157 do Código Penal, razão pela qual mantenho a majoração em 2/3 e, por conseguinte, a pena em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Isabel Cristina Soares.

Evitando repetições desnecessárias, utilizo-me da fundamentação acima para redimensionar a pena deste crime ao período de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Da continuidade delitiva.

Aplicando o art. 71, do CP, com dito, no patamar de 1/6 (um sexto), a pena alcança o período de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Da pena de multa.

Ante a redução da sanção corpórea, também deve haver a redução da pena de multa. Assim, entendo que a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corpórea, motivo pelo qual fixo-a em 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Do crime de corrupção de menores.

Utilizando-me, mais uma vez, da fundamentação lançada alhures, mantenho a pena deste delito no período de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal, a sanção iria para 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por sua vez, no cúmulo material, a pena fica em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, mantendo-se a condenação pela prática da corrupção de menores, redimensionando a pena do apelante ao período de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Estendo os efeitos do presente recurso ao corréu Pedro Henrique Araujo para redimensionar a sua pena ao período de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE DOIS ROUBOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. PEDIDO DA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DE EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU
. 1. Quanto ao delito de corrupção de menores, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de absolvição. Isso porque é amplamente sabido que o delito ostenta a natureza de crime formal, de maneira que, para a consumação, basta a prática do ato ilícito na companhia do menor, sendo prescindível a efetiva corrupção do adolescente. 2. Prosseguindo, no que concerne à aplicação do crime continuado, razão assiste à defesa. In casu, os dois crimes de roubos foram executados de forma extremamente semelhante. É dizer, foram cometidos na mesma região, no mesmo dia, com pequeno intervalo de tempo e mesmo modus operandi: os réus abordaram as vítimas, mulheres, portando arma de fogo e determinando que elas lhe entregassem seus pertences. Observe-se, assim, que nos dois delitos o objetivo principal era o de roubar aparelhos celulares e demais pertences das ofendidas, ou seja, houve um vínculo, um plano, um objetivo comum ligando as condutas delituosas, prova inequívoca do liame subjetivo existente. 3. Em relação à fixação da pena base, houve valoração concreta e bem fundamentada e, também, respeito à orientação jurisprudencial no sentido de que cada vetor negativo deve exasperar aproximadamente 1/6 da pena base. Embora não tenha havido a incidência exata da fração, o período aplicado fica próximo ao patamar de incidência. Assim, não havendo um critério matemático fixo, e estando a escolha da pena base bem fundamentada, mantenho-a em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. 5. Recurso parcialmente provido com aplicação de efeito extensivo a corréu.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com aplicação do efeito extensivo do recurso ao corréu, nos termos do voto do Relator.